Tribunal: TJMT
Processo: 1002062-60.2023.8.11.0049
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002062-60.2023.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Defeito, nulidade ou anulação, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAIMUNDO FERREIRA LUZ - CPF: 340.343.401-00 (APELADO), PEDRO DE OLIVEIRA MORAIS NETO - CPF: 047.784.611-42 (ADVOGADO), APARECIDA VONEI DE SOUZA NÉRI (APELANTE), APARECIDA VOINE DE SOUZA NERI - CPF: 025.919.348-86 (APELANTE), APARECIDA VOINE DE SOUZA NERI - CPF: 025.919.348-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULA
QUOTA LITIS
. REDUÇÃO DO PERCENTUAL CONTRATUAL. LIMITAÇÃO DA REMUNERAÇÃO A 30%. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que revisou contrato de honorários advocatícios com cláusula
quota litis
, reduzindo o percentual de 50% para 30% sobre o benefício econômico apurado em ação previdenciária, condenando a apelante à devolução do excedente recebido.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em saber se a cláusula contratual que fixou honorários advocatícios em 50% do valor recebido em ação previdenciária é abusiva, e se é cabível a sua revisão para adequação ao limite de 30%.

III. Razões de decidir:

A cláusula de
quota litis
, embora permitida, deve observar o limite ético e legal, não podendo a remuneração do advogado exceder o montante recebido pelo cliente, conforme o Código de Ética da OAB.

A jurisprudência do STJ limita a remuneração máxima em 30% nos casos de baixa complexidade, como o presente, onde a contratante é pessoa idosa, analfabeta e em condição de hipossuficiência.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "É permitida a revisão judicial de cláusula de
quota litis
quando o percentual fixado excede o limite ético e legal, devendo a remuneração do advogado ser reduzida para 30% sobre o benefício econômico obtido."

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 157 e 422; CPC/2015, art. 85; Código de Ética e Disciplina da OAB, art. 38.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1903416, Rel. Min. Herman Benjamin.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Aparecida Voine de Souza Neri
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Vila Rica, que, nos autos da
Ação Revisional de Honorários Advocatícios
, proposta por
Raimundo Ferreira Luz,
julgou procedentes os pedidos vertidos na inicial, para: i) revisar o percentual devido pelo autor à Requerida a título de honorários contratuais, de 50%, para 30% sobre o benefício econômico aferido nos autos n. 0002360-65.2006.8.11.0049 (isto é, 30% das parcelas retroativas do benefício assistencial concedido); e
ii
) condenar a Requerida a devolver a diferença em favor do autor, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta que o contrato de honorários foi firmado de forma válida, em conformidade com a legislação vigente, especialmente o Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil e o Estatuto da Advocacia.

Assevera que a ação previdenciária se arrastou por 17 anos, período em que seu trabalho foi realizado com excelência e responsabilidade, adotando todas as medidas necessárias para assegurar a plena efetivação do direito.

Destaca que os honorários acordados referem-se apenas às parcelas pretéritas, ou seja, aos valores retroativos do benefício, sem incluir cobrança sobre as parcelas futuras, ainda que essa possibilidade esteja prevista.

Aduz que a sentença é ilegal, pois viola a relação contratual entre advogado e cliente, que está além dos limites da lide; logo, não cabe ao Magistrado alterar o percentual de honorários contratuais, uma vez que essa questão deveria ser discutida em uma eventual representação junto ao Conselho de Classe.

Ressalta que não existem critérios para delimitar a fixação dos honorários advocatícios, pois estes variam em função de diversos fatores, muitos dos quais são subjetivos, como o prestígio profissional, a qualificação, a reputação na comunidade, o tempo de experiência, a titulação acadêmica, a complexidade do caso, os recursos do cliente, o valor da causa, entre outros.

Enfatiza que o apelado começou a receber o benefício previdenciário em meados de 2015 e, desde a sua implantação, nenhuma cobrança foi feita sobre as mensalidades recebidas. Conforme previsto no contrato, o percentual de 50% seria aplicado apenas sobre o valor decorrente do Ofício Precatório ou RPV.

Diante disso, requer o provimento do Recurso, a fim de reformar a sentença, para que seja julgada improcedente a ação. Alternativamente, pugna pela redução dos honorários advocatícios sucumbenciais ao patamar mínimo de 10% (dez por cento).

As contrarrazões foram apresentadas (id. 235471177).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por
Aparecida Voine de Souza Neri
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Vila Rica, que, nos autos da
Ação Revisional de Honorários Advocatícios
, proposta por
Raimundo Ferreira Luz,
julgou procedentes os pedidos vertidos na inicial, para: i) revisar o percentual devido pelo autor à Requerida a título de honorários contratuais, de 50%, para 30% sobre o benefício econômico aferido nos autos n. 0002360-65.2006.8.11.0049 (isto é, 30% das parcelas retroativas do benefício assistencial concedido); e
ii
) condenar a Requerida a devolver a diferença em favor do autor, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

Denota-se da inicial que
Raimundo Ferreira Luz
manejou a sobredita ação relatando que, em setembro de 2006, firmou um contrato de prestação de serviços advocatícios com o Recorrido, tendo como objeto o ajuizamento de uma ação previdenciária em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, estabelecendo-se, conforme cláusula expressa do referido instrumento contratual, que os honorários advocatícios seriam fixados em 50% (cinquenta por cento) sobre o valor das parcelas atrasadas obtidas na ação previdenciária.

Salientou que o valor levantado com a ação foi de R$ 248.610,47 (duzentos e quarenta e oito mil e seiscentos e dez reais e quarenta e sete centavos), dos quais recebeu cerca de R$ 123.454,06 (cento e vinte e três mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e seis centavos) e a Requerida R$ 145.397,02 (cento e quarenta e cinco mil trezentos e noventa e sete reais e dois centavos), sendo R$ 21.091,79 (vinte e um mil e noventa e um reais e setenta e nove centavos), a títulos de honorário sucumbenciais.

Ressaltou que é deficiente auditivo e vocal, além de analfabeto, assim como sua esposa, que o acompanhou na assinatura do contrato. Ambos, em condição de hipossuficiência, não receberam nenhuma informação sobre os valores a serem pagos, sendo informados apenas sobre o percentual destinado à advogada, correspondente a 50% das parcelas vencidas.

Com estas razões, formulou os seguintes pedidos:

A – Que seja julgado totalmente procedente o pedido para:

A.1 – reconhecer a lesão sofrida pelo Autor e anular a cláusula contratual quota litis, referente ao contrato firmado entre o Autor e a Ré – cláusula de n. “VI HONORÁRIOS PROFISSIONAIS-REMUNERAÇÃO:”;

B.2 – reconhecida a lesão e a nulidade da cláusula, que seja revisado com o fim de proceder ao importe que verdadeiramente condiz com a prestação que é devida

à Ré; sendo este no valor de 30% (trinta por cento) e não 50% (cinquenta por cento);

B – Subsidiariamente, que o valor econômico obtido na ação previdenciária pela Ré, não seja superior ao do Autor, pois esse aferiu o valor de R$ 22.794,13 (vinte e

dois mil e setecentos e noventa e quatro reais e treze centavos), a mais que o Autor.

Que a Ré pague juros de 1% (um por cento ao mês) a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde apropriação indevida;

C – Que seja conhecido, liminarmente, a abusividade da cláusula de eleição de fórum;

D – Na procedência do pedido, proceda-se com a determinação para que a Ré pague, na forma do art. 82, § 2º do CPC, as despesas que porventura venha se advir da lide. Ademais, condene a Ré a pagar os honorários a este causídico, na forma do art. 85 do CPC; [...].

Após regular trâmite do feito, o Magistrado de Primeiro Grau prolatou sentença, julgando procedentes os pedidos vertidos na inicial, nos seguintes termos:

[...] O pedido inicial é procedente.

O ponto controvertido da lide está em saber se os valores cobrados pela requerida, a título de honorários advocatícios, foram abusivos.

A meu sentir, a advogada ré ignora o princípio da boa-fé processual ao pactuar, com pessoa idosa e deficiente, honorários contratuais que atingem a monta superior a 50% do valor recebido pelo cliente.

É sabido que os contratos apresentados possuem cláusula
quota littis
, podendo as partes acordarem o pagamento dos honorários da forma que mais lhe aprouverem. No entanto, deverá obedecer ao que dispõe o art. 38, do Código de Ética e Disciplina da OAB.

O CED-OAB possibilita, em princípio, a cobrança de honorários condicionados ao êxito da ação, em montante equivalente a até 50% do benefício auferido pelo cliente.

Contudo, é necessário considerar que a norma do art. 38 do Código de Ética, como norte a ser seguido para a aplicação dos demais institutos do código civil, sugere um limite, não um percentual que deva obrigatoriamente aplicado. Assim, as partes podem fixar, dentro desse limite, os mais variados percentuais no momento da contratação dos serviços advocatícios. E para descobrir qual o montante razoável para a cobrança aqui discutida, é necessária a apreciação de outras questões.

O CED-OAB traz, em seu corpo, diversos princípios cuja observação é importantíssima. Logo no preâmbulo, menciona que o advogado deve “exercer a advocacia com o indispensável senso profissional, mas também com desprendimento, jamais permitindo que o anseio de ganho material sobreleve à finalidade social do seu trabalho”. Em seu art. 1º, reza que “o exercício da advocacia exige conduta compatível com os preceitos deste Código, do Estatuto, do Regulamento Geral, dos Provimentos e com os demais princípios da moral individual, social e profissional”. Seu art. 36 diz que “os honorários profissionais devem ser fixados com moderação, atendidas a relevância, vulto e dificuldade da causa, o tempo e o trabalho necessários, a possibilidade de impedimento superveniente do advogado para outros processos, o valor da causa, a condição econômica do cliente, o proveito econômico da ação, o caráter da intervenção, o local da prestação de serviços, o renome do profissional e a praxe do foro sobre trabalhos análogos”.

Os serviços contratados no processo aqui discutido, conquanto não possam ser considerados propriamente simples, também não apresentam um grau tão elevado de dificuldade. Trata-se de uma única ação a ser proposta para que se reconhecesse o direito do autor, perante o INSS, ao recebimento de benefício assistencial almejado.

O tempo de trabalho foi prolongado, mais de dez anos, mas o valor em causa também é elevado, de modo que um percentual mais baixo sobre o proveito econômico da ação poderia perfeitamente remunerar de modo condigno a causídica ré.

Enfim, há poucos elementos que justifiquem a elevação do percentual fixado no contrato
quota litis
ao montante máximo recomendado pelo CEA-OAB.

A rigor, conforme esclarecido na inicial, se considerados os honorários de sucumbência, tem-se que o valor recebido pela requerida ultrapassou o montante recebido pela autora, o que é vedado pelo CEA-OAB.

As circunstâncias da causa permitem aferir o nexo causal necessário para a caracterização da lesão, o que sequer foi efetivamente contestado pela requerida.

Uma pessoa que tem apenas instrução primária, é idosa e portadora de necessidades especiais não possui condições de compreender o exagero da contraprestação a que se obrigara, notadamente porque os operadores do direito têm conhecimento de que a exigência de contrato quota litis mediante pagamento de 50% do benefício econômico da parte é algo absolutamente incomum.

Os próprios requisitos do benefício assistencial concedido figuram como prova suficiente da vulnerabilidade do autor: (a) ser deficiente; (b) possuir renda inferior a 1/4 do salário-mínimo (sentença transitada em julgado em id. 132728497 - Pág. 290). Sem olvidar, registre-se que o autor é analfabeto e possuía cerca de 50 anos de idade no dia da contratação, conforme comprova o RG anexado em id. 132726090.

Em verdade, o feito de origem sequer versa de benefício previdenciário; trata-se de benefício concedido à luz da assistência social.

A desconexão entre a postura manifestada pela ré e os usos e costumes quanto à matéria também indicam a existência de clara lesão à boa-fé objetiva que deve permear as negociações preliminares, à celebração e à execução do contrato. Reconheço, portanto, tomando o princípio da boa-fé objetiva como cânone de interpretação do contrato ora discutido, a ocorrência de abuso de direito (art. 187 do CC) e de lesão (art. 157 do CC).

Portanto, o percentual de 50% de honorários advocatícios contratuais a incidir sobre os valores atrasados do benefício previdenciário concedido à parte autora é excessivo e deve ser reduzido, levando em consideração os princípios da função social, da boa-fé e da equidade que devem nortear as relações contratuais.

O STJ já firmou entendimento no sentido de que 50% a título de honorários em causas de pequena complexidade, como as previdenciárias, geram abuso a ensejar a intervenção do Judiciário, veja-se: “Consubstancia lesão a desproporção existente entre as prestações de um contrato no momento da realização do negócio, havendo para uma das partes um aproveitamento indevido decorrente da situação de inferioridade da outra parte. O instituto da lesão é passível de reconhecimento também em contratos aleatórios, na hipótese em que, ao se valorarem os riscos, estes forem inexpressivos para uma das partes, em contraposição àqueles suportados pela outra, havendo exploração da situação de inferioridade de um contratante. Ocorre lesão na hipótese em que um advogado, valendo-se de situação de desespero da parte, firma contrato quota litis no qual fixa sua remuneração
ad exitum
em 50% do benefício econômico gerado pela causa. Recurso especial conhecido e provido, revisando-se a cláusula contratual que fixou os honorários advocatícios para o fim de reduzi-los ao patamar de 30% da condenação obtida” (STJ. REsp n. 1155200, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI).

Reputo, assim, razoável que a cláusula de honorários seja revisada, reduzindo-se seu montante, de 50%, para 30% sobre o benefício econômico aferido pela parte autora.

Frise-se, por fim, que os demais argumentos deduzidos no processo não são capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador (artigo 489, § 1°, IV, do CPC).

Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para: (a) revisar o percentual devido pelo autor à requerida a título de honorários contratuais, de 50%, para 30% sobre o benefício econômico aferido nos autos n. 0002360-65.2006.8.11.0049 (isto é, 30% das parcelas retroativas do benefício assistencial concedido); (b) condenar a requerida a devolver a diferença em favor do autor, cujo montante deve ser atualizado pelo IPCA, incidindo juros pela SELIC (deduzido o índice de atualização monetária), ambos desde a data da citação (arts. 389 e 406 do CC, com redação dada pela Lei 14.905/2024).

Por força da sucumbência, condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, devidamente corrigido, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. [...]. (id. 235471172).

Contra a sentença,
Aparecida Voine de Souza Neri
interpôs o presente Apelo.

Pois bem.

A controvérsia restringe-se à análise sobre a manutenção da sentença que reconheceu a nulidade da cláusula prevista no contrato de honorários advocatícios
(quota litis
) firmado entre as partes, na qual se estipulou o pagamento de 50% "do valor que for pago a título de precatório ou ofício requisitório" em favor da Requerida, ora Apelante, reduzindo-se esse percentual para 30% sobre o benefício econômico apurado nos autos n. 0002360-65.2006.8.11.0049, ou seja, 30% das parcelas retroativas referentes ao benefício assistencial concedido.

Destaca-se que a contratação com cláusula de
quota litis
, ou seja, quando os honorários são estipulados com base na vantagem obtida pelo cliente, não configura, por si só, ilegalidade ou ilicitude. No entanto, essa modalidade de contratação possui limitações, como a proibição de que a remuneração do advogado exceda o benefício alcançado pelo cliente, conforme o disposto no art. 50, § 1º, do Código de Ética e Disciplina da OAB.

Assim, embora as cláusulas contratuais tenham sido acordadas pelas partes, é possível sua revisão quando se verificar a existência de abusividade ou onerosidade excessiva em detrimento de uma das partes, ou ainda, quando houver violação de princípios, garantias ou normas constitucionais.

Em outras palavras, a liberdade de contratar deve ser exercida dentro dos limites da função social do contrato, com respeito aos Princípios de Probidade e Boa-fé (artigos 421 e 422 do Código Civil), de modo que, diante de um abuso, é permitida a revisão do que foi pactuado para restabelecer o equilíbrio contratual.

Há uma vedação clara, a adoção da cláusula é permitida
quota litis
contanto que o montante obtido pelo patrono, ao final da ação, somado com eventuais honorários de sucumbência, não exceda a importância recebida pelo seu cliente.

No caso em análise, observa-se no contrato de prestação de serviços advocatícios (id. 235470728) que foi estipulado o pagamento de 50% dos valores recebidos pelo Autor, ora Recorrido, na Ação Ordinária de Amparo Social à Pessoa com Deficiência cumulada com Pedido de Pensão Vitalícia, em favor da Apelante.

Por meio de um simples cálculo aritmético, considerando o valor que a Recorrente entende lhe ser devido, R$ 123.454,06 (cento e vinte e três mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e seis centavos), somado aos honorários advocatícios de sucumbência na quantia de R$ 21.091,79 (vinte e um mil, noventa e um reais e setenta e nove centavos), constata-se que a Apelante recebeu um total de R$ 144.454,85 (cento e quarenta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos). Notadamente, um montante superior a aquele recebido por seu cliente, o que evidencia uma incompatibilidade com o Código de Ética e Disciplina, diante da aplicação da cláusula de
quota litis
no percentual de 50% (cinquenta por cento) no caso concreto.

Sobre o tema, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício:

PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO OU RPV. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RETENÇÃO. CLÁUSULA
QUOTA LITIS
. LIMITAÇÃO DE PERCENTUAL. POSSIBILIDADE. PATAMAR MÁXIMO. CRITÉRIO GENÉRICO. 30% DO VALOR PRINCIPAL REQUISITADO.

1. Trata-se de Recurso Especial interposto contra acórdão que determinou a limitação da retenção de honorários advocatícios contratuais (art. 22, § 4º, da Lei 8.906/1994) ao percentual de 30% (trinta por cento) sobre o êxito condenatório, ante a desproporcionalidade declarada do percentual de 50% (cinquenta por cento) entabulada em clausula
quota litis
, além da previsão contratual da verba honorária sucumbencial em favor dos advogados.

2. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido da possibilidade de solicitação de retenção de honorários advocatícios contratuais quando da expedição de Precatório ou Requisição de Pequeno Valor, mediante juntada do contrato. Nesse sentido: REsp 1.703.697/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 10/10/2018, DJe 26/2/2019.

3. A previsão de retenção dos honorários contratuais do art. 22, § 4º, do Estatuto da Advocacia não afasta a possibilidade de o Poder Judiciário observar a moderação da sua estipulação em cláusula
quota litis
, em juízo de proporcionalidade. A limitação de retenção nessas hipóteses, todavia, não surte o efeito liberatório do devedor dos honorários advocatícios, mas visa resguardar, notadamente em casos de hipossuficientes jurídicos, a possibilidade de revisão pelas vias legais e evitar a chancela, pelo Poder Judiciário, de situações desproporcionais.

4. O próprio Código de Ética e Disciplina da OAB prevê limites à estipulação de honorários contratuais, como se pode constatar no
caput
do art. 36, em que se estabelece que os honorários profissionais devem ser fixados com moderação.

5. Também no Código de Ética e Disciplina da OAB está previsto que, "
na hipótese da adoção de cláusula quota litis, os honorários devem ser necessariamente representados por pecúnia e, quando acrescidos dos de honorários da sucumbência,
não podem ser superiores às vantagens advindas em favor do constituinte ou do cliente
". Na hipótese dos autos, pontua-se que a estipulação contratual foi de 50% (cinquenta por cento) sem prejuízo dos honorários advocatícios de sucumbência. 6. Ressalta-se que as regras relativas ao Código de Ética e Disciplina da OAB são mencionadas para fins ilustrativos da limitação da liberdade contratual na fixação de honorários advocatícios, pois não se enquadram no conceito de lei federal (art. 105, III, da CF). 7. Assentada, portanto, a possibilidade de o Poder Judiciário limitar a retenção de honorários advocatícios contratuais, a fixação do limite máximo de 30% (trinta por cento) sobre o valor requisitado como critério de abusividade, assentada no acórdão recorrido, equivale a parâmetro genérico razoável. A propósito: "Ocorre lesão na hipótese em que um advogado, valendo-se de situação de desespero da parte, firma contrato quota litis no qual fixa sua remuneração
ad exitum
em 50% do benefício econômico gerado pela causa. Recurso especial conhecido e provido, revisando-se a cláusula contratual que fixou os honorários advocatícios para o fim de reduzi-los ao patamar de 30% da condenação obtida" ( REsp 1.155.200/DF, Rel. Ministro Massami Uyeda, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/2/2011, DJe 2/3/2011). 8. O critério objetivo ora firmado representa, como já ressaltado, parâmetro geral, possibilitando sua flexibilização diante de elementos fáticos concretos aptos a justificarem diferenciação de tratamento. 9. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp: 1903416/RS 2020/0285981-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 02/02/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/04/2021).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS COM ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS E COBRANÇA DE VALORES DEVIDOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
QUOTA LITIS
– PERCENTUAL DE 48% SOBRE OS VALORES PERCEBIDOS PELA AUTORA/APELADA ALÉM DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – ABUSIVIDADE CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – ERRO QUANTO À FUNDAMENTAÇÃO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS PROBATÓRIOS NOS AUTOS – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO CAPAZ DE ALTERAR O RESULTADO FINAL DO JULGADO – EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a contradição apontada e, embora contenha erro na fundamentação por ausência de documento probatório nos autos, não se verifica a existência de vícios para alterar o resultado final do acórdão embargado. (N.U 1005704-27.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 06/05/2024).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - CLÁUSULA QUOTA LITIS - VERBA HONORÁRIA ABUSIVA - PROFISSIONAL QUE RECEBE VALOR ACIMA DO PROVEITO ECONÔMICO AUFERIDO PELO SEU CLIENTE - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROBIDADE E BOA-FÉ CONTRATURAL - REDUÇÃO DEVIDA - SENTENÇA MODIFICADA - RECURSO PROVIDO.

1-De acordo com o Código de Ética e Disciplina da OAB, é possível pactuar nos contratos de prestação de serviços advocatícios cláusula quota litis, a qual é fixada com base na vantagem a ser obtida pelo cliente. Contudo, referida cláusula apresenta limitações, no sentido de que a remuneração do advogado não pode ser superior à vantagem obtida pelo cliente, conforme previsto no artigo 50 do referido Codex.

2-Logo, verificando que os honorários não foram fixados em patamar razoável, é possível sua limitação.

3-Na hipótese, levando em consideração o proveito econômico obtido pela Recorrente (R$ 10.688,00) e a quantia recebida pelos Recorridos (R$ 7.000,00), conclui-se que os honorários fixados no percentual de 40% são abusivos e merecem ser reduzidos para 30% (trinta por cento), a fim de se adequar aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. (N.U 0002759-11.2015.8.11.0007, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 02/04/2018).

Assim, a sentença não merece reparos quanto à limitação dos honorários contratuais a 30% (trinta por cento) sobre o benefício econômico apurado nos autos n. 0002360-65.2006.8.11.0049, ou seja, 30% das parcelas retroativas do benefício assistencial concedido.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por Aparecida Voine de Souza Neri
, mantendo inalterada a sentença recorrida
.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § § 1º, 2º e 11, do CPC, majoro o percentual dos honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024